Tribunal: TJMT
Processo: 0020213-59.2014.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0020213-59.2014.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUIDONE ROMEU DALLASTRA - CPF: 126.166.990-87 (AGRAVADO), CANAVALE - ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA VALE DO SAO LOURENCO (AGRAVADO), VICTOR ASCARI - CPF: 037.781.509-87 (AGRAVADO), CARLOS GONZAVA VICHENOVSKI - CPF: 145.984.189-15 (AGRAVADO), DARZISA MARIA DE JESUS - CPF: 891.647.418-34 (AGRAVADO), GERALDO MACIEL - CPF: 115.392.328-91 (AGRAVADO), IVANIR MARIA PIAZZA LENZI - CPF: 035.091.149-57 (AGRAVADO), NELSON SOKOLOWSKI - CPF: 283.015.609-91 (AGRAVADO), QUINTINO SEVERINO ALVES - CPF: 106.084.191-68 (AGRAVADO), TANCREDO FERREIRA DA FONSECA - CPF: 040.472.141-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CANAVALE-ASS DOS FORN DE CANA DO VALE DO SAO LOURENCO - CNPJ: 15.032.493/0001-19 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), CANAVALE-ASS DOS FORN DE CANA DO VALE DO SAO LOURENCO - CNPJ: 15.032.493/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS GONZAVA VICHENOVSKI - CPF: 145.984.189-15 (AGRAVANTE), DARZISA MARIA DE JESUS - CPF: 891.647.418-34 (AGRAVANTE), GERALDO MACIEL - CPF: 115.392.328-91 (AGRAVANTE), GUIDONE ROMEU DALLASTRA - CPF: 126.166.990-87 (AGRAVANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), IVANIR MARIA PIAZZA LENZI - CPF: 035.091.149-57 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON SOKOLOWSKI - CPF: 283.015.609-91 (AGRAVANTE), QUINTINO SEVERINO ALVES - CPF: 106.084.191-68 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TANCREDO FERREIRA DA FONSECA - CPF: 040.472.141-91 (AGRAVANTE), VICTOR ASCARI - CPF: 037.781.509-87 (AGRAVANTE), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXEGUIBILIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A
gravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a incidência dos Temas 480, 685 e 723 do STJ.

2.

Nas razões recursais do recurso especial alegou: (i) violação ao art. 16 da Lei nº 7.347/1985 e ao art. 219 do CPC; (ii) inaplicabilidade dos efeitos nacionais da sentença coletiva; e (iii) controvérsia sobre os juros remuneratórios e de mora.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se os efeitos da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9 se estendem a poupadores de todo o território nacional; (ii) saber se é exigível o vínculo associativo com o IDEC para integrar o polo ativo no cumprimento individual da sentença coletiva; (iii) saber qual o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o crédito exequendo.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a sentença genérica proferida em ação coletiva ajuizada por associação de defesa do consumidor (IDEC), tem eficácia nacional, conforme os Temas 480 e 723/STJ.

5.

A alegação de ilegitimidade ativa não foi oportunamente suscitada, configurando inovação recursal, razão pela qual incide a preclusão consumativa (AgInt no AREsp 2.318.129/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22/8/2024).

6.

Quanto à incidência dos juros de mora, a discussão somente foi suscitada no Recurso Especial, sem prequestionamento nas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o conhecimento do ponto, conforme Súmulas 211/STJ e 282/STF.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

8.

Tese de julgamento
: “1. A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC, possui eficácia nacional, alcançando todos os detentores de caderneta de poupança da instituição, independentemente do domicílio. 2. Inovações recursais não conhecidas em sede de recurso especial, não podem ser objeto de análise no agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, I, “b”, 219; Lei nº 7.347/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.243.887/PR (Tema 480), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1.391.198/RS (Tema 723), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.11.2014; STJ,
R
Esp 1.370.899/SP
(Tema 685)

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 0020213-59.2014.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: GUIDONE ROMEU DALLASTRA E OUTROS (9)

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial,
com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC
(Temas 480, 723 /STJ)
.

O agravante argui a ilegitimidade ativa, pois não ficou comprovado
o vínculo da parte autora/recorrida com o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor).

Argumenta que o pedido foi para a incidência única dos juros naquele mês em que creditada a correção monetária a menor do que a pleiteada (fevereiro de 1989) e, por não ter constado na sentença coletiva condenação expressa ao pagamento judicial dos juros remuneratórios, não há como que se considerar devida essa verba, ante o trânsito em julgado da sentença.

Aponta violação ao art.
503 do Código de Processo Civil e afirma que não é o caso de aplicação do disposto no artigo 322, §1º, do CPC. Ao final, pugna pelo provimento do recurso (id. 293243353).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 293413354.

Contrarrazões (id. 294018899).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial,
com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC
(Temas 480, 723 /STJ)
.

O agravante argui a preliminar de ilegitimidade ativa, pois não ficou comprovado
o vínculo da parte autora/recorrida com o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor).

Todavia, nas razões de seu Recurso Especial alegou
violação ao artigo 16 da Lei nº. 7.347/85, com a nova redação dada pela lei 9.494/97, bem como ao art. 219 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial quanto aos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, de modo que não devem incidir, sob pena de configurar “bis in idem”.

Combateu o alcance da sentença genérica em todo o território nacional, alegando que se restringe aos poupadores do Distrito Federal, o que enseja a nulidade do Cumprimento de Sentença manejado pelos Recorridos.

Afirmou que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele estipulado no art. 219 do Código de Processo Civil, ou seja, da data da citação do Recorrente no presente Cumprimento Individual de Sentença, eis que somente a partir deste momento que os Recorridos demonstram o seu interesse jurídico no provimento da sentença proferida na Ação Civil Pública, movida pelo IDEC perante o Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília.

Ainda que se trate de questão de ordem pública, uma vez não suscitada oportunamente, consiste em inovação recursal.

STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBA EXIGIDA EM CONJUNTO COM O DÉBITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 3. A questão relativa à ilegitimidade ativa não pode ser conhecida, pois além de se tratar de inovação recursal, operou-se a preclusão consumativa sobre o tema. 4. "É defeso à Corte examinar em sede de agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes nas razões do recurso especial, dada a inovação recursal e a preclusão consumativa". (AgInt nos EDcl no AREsp 1919249 / SP, Rel Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j. 24/6/2024). 5. Agravo interno conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (AgInt no AREsp n. 2.318.129/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Quanto ao mérito, o agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão da Segunda Câmara Cível de Direito Privado (id 124981177 – FLS 20-28), que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Recorrente, de decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº
020213-59.2014.8.11.0000.

O
entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ.
Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega violação ao artigo 16 da Lei n. 7.347/85, ao argumento de que o efeito erga
omnes
da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, assim as partes recorridas não estão contempladas pela sentença que embasa a execução, sendo partes manifestamente ilegítimas para figurar no polo ativo do presente feito, sendo nula a execução por ausência de título.

Portanto, o recorrente combate o alcance da sentença genérica em todo o território nacional, alegando que se restringe aos poupadores do Distrito Federal, o que enseja a nulidade e extinção do Cumprimento de Sentença manejado pelos recorridos.

Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o Agravo de Instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos
Temas 480
(REsp n. 1.243.887/PR), e
723
(REsp n. 1.391.198/RS),
in verbis
:

TEMA 480 -
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.

“
TEMA 723
- A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial
é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal
, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

O acórdão recorrido decidiu,
in verbis
:

“(...) Sem embargo à pretensão, a alegação recursal é totalmente infundada. Aliás, transcrevo parte da decisão monocrática, especialmente o trecho em que a questão recursal foi enfrentada.
In verbis:

(...)

O Banco do Brasil S. A. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Civel da Capital, que acolheu em parte a Impugnação oposta no Cumprimento de Sentença ajuizado pela Associação dos Fornecedores de Cana Vale São Lourenço – CANAVALE e Outro(s).

A Juíza a quo determinou que sobre a diferença dos expurgos inflacionários do saldo de poupança seja: (i) acrescido dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação no Cumprimento de Sentença, (ii) crescido dos juros remuneratórios de 0,5% de forma capitalizada, (iii) corrigido até o efetivo bloqueio ocorrido em 05.08.2013 (fl. 202-TJ)e (iv) calculados os honorários advocatícios em 10% para a fase do cumprimento da sentença.

O Agravante insurge-se quanto aos efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública º 1998.01.016798-9, que tramitou perante a 12" Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, alegando que fez coisa julgada erga omnes apenas nos limites da competência territorial do órgão jurisdicional.

Alternativamente, contestou a incidência dos juros remuneratórios capitalizados no percentual de 0,5% ao mês.

Liminar indeferida às fls. 269/270-TJ. Informações prestadas à fl. 279-TJ. Ausentes as contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório, fundamento e decido.

Da análise do agravo, conclui-se a possibilidade do julgamento monocrático, à luz do art. 557 do CPC, máxime porque a matéria questionada já se encontram consolidada na jurisprudência do ST.J.

No que tange aos efeitos da sentença prolatada pelo Juízo da 12" Vara Cível da Comarca de Brasília/DF na Ação Civil Pública 1998.01.016798-9, que condenou o Agravante ao pagamento das diferenças da correção monetária aplicadas nas cadernetas de poupança mês de janeiro de 1989 a todos os poupadores, e a competência para a execução individual, o STJ dirimiu a questão no julgamento do REsp 1.243.887-PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual submeteu a questão ao rito do art. 543-C do CPC.

No voto condutor, o Ministro Salomão fundamentou que deve-se facultar aos consumidores-poupadores abrangidos pela eficácia subjetiva da Ação Civil Pública a promoção das liquidações, ou execuções individuais, tanto no juízo sentenciante, quanto no Juízo da Comarca em que possuem domicílio.

Ademais, o Ministro Salomão considerou que as 3ª e 4" Turmas de Direito Privado do STJ, no julgamento do REsp 1.321.47/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sansevrino, e do REsp 1.348.25/DF, rel. Min. Isabel Galoti, sustentaram o entendimento de haver coisa julgada a respeito da abrangência nacional da sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.016798- e que eventual incorreção da decisão transitada em julgado deveria ser suscitada não em Execução, mas em sede de Ação Rescisória, reconhecendo, assim, que os beneficiários/poupadores têm a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante (no caso, Distro Federal).

Em recente julgado, o STJ citou o entendimento firmado no REsp 1.243.887-PR, a exemplo do julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO E LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DESNECESSIDADE. ÍNDICE DOS EXPURGOS. INCLUSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DO NOVO RECURSO INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. [...] A Corte Especial, no julgamento do REsp n° 1.243.887-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, analisando a questão da competência territorial para julgar a exeção individual do título judicial em ação civil pública, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva produz efeitos para além dos limites da competência territorial do órgão julgador. 4. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 79.244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 07/12/2012). (AgRg no REsp 1240114/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014).

À luz do art. 106 do CDC, a sentença condenatória genérica alcança todos os consumidores substituídos, tendo em vista a homogeneidade na relação bancária, haja vista que todos os titulares de poupança na época do plano econômico impugnado tiveram o saldo remunerado a menor.

Interpretar de modo diverso dificultaria significativamente o acesso do consumidor à Justiça, em contrariedade ao artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, e ao artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Além disso mais, exigir que todo o cumprimento de sentença fosse proposto no Juízo prolator da sentença coletiva (12" Vara Cível do Distrito Federal), de certo, sobrecarregaria o órgão, o que atenta contra à finalidade maior do processo, que é a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

Partindo da premissa consolidada no STJ, impõe a confirmação da competência do Juízo da 5" Vara Cível da Capital para processar e julgar Cumprimento da Sentença prolatada pelo Juízo da 12" Vara Cível do Distrito Federal na Ação Civil Pública n 1998.01.016798-9, c amplitude é nacional. (...)

Pelos mesmos fundamentos acima transcritos, mantenho o alcance da sentença genérica em todo o território nacional que, aliás, já está pacificado no ordenamento.

Posto isso, desprovejo o agravo interno.
(id 124981177 – fls 20-28)

Desse modo, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, no que se refere aos efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos aos lindes geográficos, devendo

o recurso ser negado seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele estipulado no art. 219 do Código de Processo Civil, ou seja, da data da citação do Recorrente no presente Cumprimento Individual de Sentença, eis que somente a partir deste momento que os recorridos demonstram o seu interesse jurídico no provimento da sentença proferida na Ação Civil Pública, movida pelo IDEC perante o Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora estes devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil Pública, conforme previsto no
Tema 685, R
Esp 1.370.899/SP:

“TEMA 685
- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Ocorre que, as razões do agravo interno (id 124981177 – fls2-15) e o acórdão recorrido (id 124981177 – fl 20-28) se ativeram a questão atinente ao alcance de eficácia da r. sentença exequenda proferida na Ação Civil Pública 1998.01.016798-9, que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, além dos limites territoriais do órgão prolator.

Assim, verifica-se que a controvérsia do referido tema 685/STJ foi suscitada pela parte recorrente somente em sede de Recurso Especial caracterizando assim
inovação recursal
, e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.

Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso em relação ao
Tema 685/STJ
, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
”

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que denota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas
480
, 723 e
685/STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa prevista no parágrafo 4º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025